Tribunal: TJES
Processo: 5001236-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-41.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A
RECORRIDO: CLAIR QUIRINO MARIUCCI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE FOI ATÉ A REQUERIDA NO DIA 03/02/2022 RESOLVER PENDÊNCIAS E EFETUAR O DESBLOQUEIO DO CARTÃO, SITUAÇÃO QUE ACREDITAVA SÓ SER RESOLVIDA COM A RÉ. PORÉM, A AUTORA ENTROU 10H15MIN E SAIU ÀS 12H01MIN. AGUARDANDO 1 HORA E 45 MINUTOS PARA RECEBER ATENDIMENTO E RESOLVER A SITUAÇÃO, FAZENDO COM QUE PERDESSE O HORÁRIO DE ALMOÇO PELA LONGA ESPERA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EXISTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS DE QUE OS MUNICÍPIOS POSSUEM A COMPETÊNCIA MATERIAL PARA TRATAR SOBRE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO, VISTO SE TRATAR DE TEMA DE INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, COMO TRATAM O ART. 30, I, DA CF/88 C/C ART. 55, DO CDC. O MERO DESCUMPRIMENTO DE TAL LEGISLAÇÃO, NO ENTANTO, NÃO INFERE NECESSARIAMENTE NO ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. SENDO ENTENDIMENTO DO STJ:, v.g.: “[...] A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. [...]” (REsp n. 1.218.497⁄MT, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄9⁄2012, DJe 17⁄9⁄2012). NESTE SENTIDO, NÃO HAVENDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO PASSOU DE UMA ESPERA PROLONGADA E INEXISTINDO PROVAS NOS AUTOS DE QUE TAL HORÁRIO SERIA REALMENTE O HORÁRIO ALMOÇO DA RECORRIDA ENTENDO POR PROVER O RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DO PLEITO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)